Tribunal: TJDFT
Processo: 0731357-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Andrade Silva Advogados em face da decisão que, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença que promove em desfavor da agravada – RGC Engenharia Eireli –, engendrara a seguinte solução, a saber: (i) reconhecera o excesso de execução; (ii) homologara as contas elaboradas pela agravada; (iii) fixara o valor do crédito executado em R$19.244,92 (dezenove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos); e, outrossim, (iv) fixara honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso reconhecido, a saber, R$110.158,63 (cento e dez mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos). Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada e, alfim, a reforma do decisório arrostado com o consequente afastamento da verba honorária sucumbencial arbitrada em seu desfavor dos seus patronos, mediante o reconhecimento da inexistência de excesso de execução. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que deflagrara cumprimento de sentença em desfavor da agravada almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo, correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência. Sustentara que, em consonância com a informação constante no sistema do PJE, o valor da causa era de R$1.053.436,50 (um milhão, cinquenta e três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos). Informara que, fiando-se nesse dado e considerando que o título executivo arbitrara em seu favor honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, indicara que o crédito executado alcançava a quantia de R$178.847,30 (cento e setenta e oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e trinta centavos). Assinalara que o valor da causa fora alterado em sede de emenda à inicial e reduzido para R$110.158,63 (cento e dez mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), contudo, no sistema do PJE não fora modificado o valor da causa, permanecendo cadastrada a importância de R$1.053.436,50 (um milhão, cinquenta e três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos). Mencionara que não se atentara para essa circunstância, de modo que indicara que o valor do crédito executado perfazia o valor de R$178.847,30 (cento e setenta e oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e trinta centavos). Registrara que a agravada, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, apontara o excesso individualizado. Pontuara que, em resposta à impugnação, reconhecera o seu equívoco e assimilara como correto o valor do crédito executado indicado pela agravada. Realçara que, a despeito do reconhecimento do seu erro, o provimento guerreado, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pela agravada, fixara honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso reconhecido, a saber, R$110.158,63 (cento e dez mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos). Defendera que não sobeja possível, na hipótese, a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto fora induzido a erro diante da informação constante no sistema do PJE sobre o valor da causa. Destacara que não pode ser penalizado por acreditar nas informações cadastrais do sistema do PJE, aduzindo que deveria a secretaria do Juízo ter promovido a alteração e correção dos dados contidos no sistema após o recebimento da emenda à inicial modificando o valor da causa. Assinalara que, em consonância com a Resolução no 185 de 18/12/2013 do Conselho Nacional de Justiça, traduz atribuição da unidade judiciária proceder as alterações e correção de dados contidos no sistema eletrônico de informações processuais que estejam em desconformidade com os documentos apresentados no processo, incluindo-se o valor da causa, notadamente após distribuição da ação em que as alterações cadastrais somente podem ser realizadas pelos usuário internos, servidores vinculados à unidade judiciária em que tramita a ação. Observara que o Provimento Judicial aplicado ao Processo Judicial Eletrônico da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal previra que compete às varas que operam com o sistema PJe realizar a inspeção ordinária anual com a finalidade de verificar a regularidade do processo e as informações correspondente, retificando os dados em desconformidade com a realidade. Asseverara que a ausência de correção das informações do processo constantes no sistema PJE referentes ao valor da causa induziram ao erro na indicação do valor do crédito executado, correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência fixados em percentual sobre o valor da causa. Acrescera que, em consonância com a regra albergada no artigo 197 do Código de Processo Civil as informações constantes de seu sistema de automação gozam da presunção de veracidade e confiabilidade e, lastreado na informação errônea constante do sistema do PJE, indicara de forma equivocado o valor do crédito executado. Acentuara que, nesse contexto, inviável afirmar que postulara crédito superior ao que lhe fora assegurado, pois, tão logo aferido o erro, retificara o valor do crédito executado. Pontificara que deve ser reconhecida a ocorrência de erro material na indicação do valor do crédito executado diante da informação incorreta inserida no sistema eletrônico judicial. Observara que o erro material pode ser corrigido de ofício e o próprio Juízo deveria tê-la intimado para retificar o valor do crédito executado de acordo com o valor da causa. Esclarecera que, não havendo o Juízo do cumprimento de sentença adotado essa providência, fica patente que o próprio Juízo confiara nas informações constantes no sistema do PJE. Ressaltara que não pode ser atribuído em seu desfavor o ônus pelo erro judiciário, não podendo ser prejudicada, considerando que agira dentro dos parâmetros da boa-fé processual, devendo ser afastada a condenação que lhe fora debitada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Alternativamente, postulara a redução do valor dos honorários advocatícios. Salientara que a condenação que lhe fora arbitrada absorverá a integralidade do crédito executado e deixará de ser remunerada pelos serviços advocatícios que fomentara em decorrência do erro do judiciário. Consignara que, no caso, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com lastro na equidade e proporcionalidade evitando-se o enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima da agravada. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Andrade Silva Advogados em face da decisão que, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença que promove em desfavor da agravada – RGC Engenharia Eireli –, engendrara a seguinte solução, a saber: (i) reconhecera o excesso de execução; (ii) homologara as contas elaboradas pela agravada; (iii) fixara o valor do crédito executado em R$19.244,92 (dezenove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos); e, outrossim, (iv) fixara honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso reconhecido, a saber, R$110.158,63 (cento e dez mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos). Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada e, alfim, a reforma do decisório arrostado com o consequente afastamento da verba honorária sucumbencial arbitrada em seu desfavor dos seus patronos, mediante o reconhecimento da inexistência de excesso de execução. Do alinhado, apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à viabilidade de se afastar o reconhecimento do excesso de execução em que incidira a agravante, sob o prisma de que teria sido induzido a erro pelo sistema, e, na sequência, à apuração da adequação dos honorários que lhe foram imputados ao ser acolhida a impugnação formulada pela agravada. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Consoante incontroverso, o título executivo assegurara à agravante honorários advocatícios no importe correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa[1]. Após o trânsito em julgado do acórdão, deflagrara ela, então, o respectivo cumprimento de sentença, indicando o valor do crédito correspondente aos honorários advocatícios que lhe foram assegurados em R$178.388,15(cento e setenta e oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e trinta centavos), correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor de R$1.053.436,50 (um milhão, cinquenta e três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos)[2], valor originalmente atribuído à ação, fiada em assentamento processual. Consoante incontroverso, na data da distribuição do cumprimento de sentença, ocorrido em 03.06.2022, a informação constante da capa do processo principal é que o valor da causa era de R$1.053.436,50 (um milhão, cinquenta e três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos). Essa indicação ainda consta da capa do processo, como se infere da consulta realizada na data de 28.09.2002, confira-se: Sob essa ótica, restara positivado que a agravante calculara o valor do seu crédito de honorários advocatícios de sucumbência com lastro na informação inserida no sistema do PJE, incorrendo em equívoco na indicação do importe do crédito executado. A despeito do havido, o erro do sistema não inibe o excesso em que incidira a agravante. Com efeito, competia à agravante pautar-se pelo havido no curso processual e aferir de forma correta o efetivo valor da causa. Tratando-se de cumprimento de sentença que tem por objeto obrigação de pagar, sobeja inexorável que a conduta do credor deve ser exata na aferição do seu crédito, a fim de evitar situações de enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima. O que sobeja, na hipótese, é que a agravante agira, no mínimo, com incúria, pois, ao invés de promover análise detalhada dos autos processuais para aferir o exato valor da causa, optara por pautar-se pelo assinalado na capa do processo mas sem correspondência no nele retratado. Assentamentos processuais, conquanto orientadores do contido no processo, não são espelho da realidade dos atos processuais, ficando patente que a indicação errônea do valor do crédito executado deve ser compreendida como excesso de execução, legitimando a fixação de honorários advocatícios de sucumbência. O erro em que incidira a agravante, ademais, sequer é escusável, pois a alteração do valor da causa, base de cálculo da verba honorária, ocorrera no trânsito processual, induzindo que necessariamente tinha conhecimento do fato processual. Incontroverso o excesso de execução, não subsiste fato apto a infirmá-lo ou legitimá-lo, conforme pontuado, pois competia à agravante, como credora, apurar o crédito que a assiste de conformidade com os parâmetros firmados pelo título e pelo ocorrido no curso da fase cognitiva. Nesse contexto, afigura-se patente o direito dos patronos da agravada à percepção de honorários de sucumbência, uma vez que fora a agravante quem dera causa ao aviamento da impugnação e o excesso denunciado restara integralmente reconhecido. Ora, ressoa inexorável que, caso a agravada não houvesse se insurgido por meio da impugnação ao cumprimento de sentença promovida pela agravante, lhe seria imputada a obrigação do pagamento de valor excessivamente superior ao devido, tendo em vista a quantia que a agravante pleiteara exorbitava em mais de R$110.158,63 (cento e dez mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos). Quanto ao tópico, oportuno registrar que, na petição que deflagrara o cumprimento de sentença, o agravado indicara o valor de seu crédito em R$178.847,30 (cento e setenta e oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e trinta centavos). Na impugnação, defendera a agravada que o crédito executado alcançava o importe de R$19.244,92 (dezenove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos), tendo em vista que os honorários advocatícios de sucumbência que perfazem o objeto do cumprimento de sentença foram arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa de R$110.158,63 (cento e dez mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos). O excesso individualizado fora reconhecido, restando homologadas as contas elaboradas pela agravada e fixado o valor do crédito executado em R$19.244,92 (dezenove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos Destarte, a agravante, dando causa à formulação de impugnação e restando sucumbente, porquanto reconhecido integralmente o excesso denunciado, cujo reconhecimento demandara o aviamento do incidente, deve arcar com as despesas dela decorrentes. A reação que ensejara, demandando decurso procedimental, com o aviamento de petições e trabalho por parte dos patronos da agravada, determina que, restando reconhecido em parte o excesso, seja reputado sucumbente na fase executória, devendo sofrer a incidência de honorários advocatícios. Ora, se são devidos honorários na fase executiva aos patronos do credor, aos patronos da obrigada é resguardado o mesmo direito quando, defronte a impugnação que formulara, alcançam o resultado esperado, consoante, inclusive, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado no âmbito de sua Corte Especial, no julgamento do recurso especial repetitivo no 1.134.186/RS, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, e julgado à luz do artigo 543-C, do CPC/1973 (artigos. 1036 e 1037 do Código de Processo Civil de 2015), como recurso representativo da controvérsia, verbis: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do ‘cumpra-se’ (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE PÕE FIM AO PROCESSO. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DOS PATRONOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1. O recurso cabível da decisão que põe fim ao cumprimento provisório de sentença é a apelação, ainda que o juiz, na origem, tenha nominado o pronunciamento como decisão interlocutória. Precedentes do STJ. 2. Reconhecido o excesso de execução de R$ 9.485,10, afasta-se a tese de sucumbência mínima e arbitra-se honorários em favor dos patronos dos devedores em 10% sobre o valor do excesso reconhecido, tendo em vista o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. 3. Rejeitou-se as preliminares e deu-se provimento ao apelo.” (Acórdão no 1355235, 07159599720208070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DO DEVEDOR. ART. 85, §2o, CPC. 10% DO VALOR DO EXCESSO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATRASO NO PAGAMENTO. NÃO CONSTATADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença que declarou extinta a fase de cumprimento de sentença no tocante ao RPV, nos termos do art. 924, II, do CPC. 1.1. Recurso aviado pelos patronos da exequente buscando a reformada da sentença para que seja determinado o pagamento de 10% de honorários de sucumbência e multa em desfavor do executado, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC. 2. A controvérsia cinge-se em analisar se o acolhimento do excesso apontado na impugnação ao cumprimento de sentença gera a fixação de honorários de sucumbência em favor dos patronos da exequente ou se deve haver a incidência dos mencionados honorários sobre o valor pago a título de complementação do valor devido. 2.1. Deve-se frisar que os advogados pretendem a execução autônoma de honorários que, por sua natureza, não se confundem com o crédito principal e, portanto, podem ser destacados para execução individual, inexistindo, assim, qualquer óbice à expedição de RPV quando atendidos os demais requisitos para tanto. 2.2. Os honorários de qualquer espécie, inclusive os de sucumbência, pertencem ao advogado; e o contrato, a decisão e a sentença que os estabelecem são títulos executivos, que podem ser executados autonomamente, nos termos dos arts. 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, que fixa o estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 2.3. Os honorários, portanto, constituem direito autônomo do causídico, que poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta. 3. Nesse sentido, cabe destacar que o cumprimento de sentença é manejado por conta e risco da parte exequente, resultando que, incorrendo em excesso ao mensurar o crédito que a assiste, deve sofrer a incidência das verbas de sucumbência ao ser acolhido o pedido deduzido na impugnação ofertada pelo executado, porquanto o excesso em que incidira é que determinara a reação da obrigado, atraindo a incidência da causalidade em ponderação com a sucumbência que experimentara e determinando sua sujeição ao pagamento de honorários advocatícios como consectário da assimilação do excesso denunciado. 3.1. Assim, aviada impugnação ao cumprimento de sentença denunciando excesso de execução, o acolhimento do pedido na sua integralidade, resultando na mensuração da obrigação no parâmetro defendido pelo impugnante, culminando com redução expressiva do apurado originalmente, à impugnada, como sucumbente, devem, na esteira do mencionado princípio da causalidade, ser imputados os honorários advocatícios com lastro em percentual incidente sobre o montante decotado da obrigação, pois encerra proveito econômico alcançado pelo obrigado, que, de seu turno, é o segundo parâmetro estabelecido pelo legislador processual para utilização como base de cálculo da verba honorária (arts. 85, §2o e 86, parágrafo único, do CPC). 4. No caso, a impugnação do réu foi acolhida, oportunidade em que o débito foi fixado em R$ 13.727,88 (data base 11/07/19). Ademais, foi reconhecido o excesso de R$ 920,50 e a exequente foi condenada aos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor do excesso. 4.1. Em que pese a credora ter apresentado petição questionando o acolhimento da impugnação e defendendo que o executado deveria realizar o pagamento de R$ 18.072,64, não apresentou qualquer recurso contra a mencionada decisão que fixou o débito em R$ 13.727,88 e reconheceu o excesso de R$ 920,50. Apenas requereu o prosseguimento do feito com a expedição do RPV e pediu que a atualização do cálculo fosse feita de acordo com os termos do RE 870.947. 4.2. A partir do exposto, é possível verificar que o executado teve sua impugnação acolhida e restou vencedor na demanda (art. 85, §2o, do CPC). 4.3. Nesse contexto, o excesso perpetrado pela exequente em sua inicial (R$ 920,50), quando indicou a quantia de R$ R$ 14.648,38 como valor devido pelo réu, deve integrar o valor de base para os cálculos dos honorários advocatícios de sucumbência referentes ao acolhimento da impugnação. 4.4. Importante registrar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que são devidos honorários sucumbenciais em benefício do executado, no caso de acolhimento da impugnação: "[...] 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido." (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 21/10/2011). 4.5. Assim, considerando que a credora deu causa ao oferecimento da impugnação ao apresentar valor inconsistente na inicial do cumprimento de sentença, o que motivou o acolhimento da impugnação apresentada pelo executado, impõe-se a fixação de honorários em seu desfavor, no percentual de 10% incidente sobre o excesso apurado. 4.6. O fato de a requerente ter concordado, de certo modo, com o alegado excesso, não retira a obrigação de arcar com a verba sucumbencial, uma vez que o erro foi indicado pelo executado, e nada indica que a correção do valor exequendo seria retificado sem a apresentação da impugnação. 4.7. Ademais, não é possível verificar qualquer atraso no cumprimento voluntário da sentença após o prazo concedido para pagamento. 4.8. Isso porque, quando do acolhimento parcial dos embargos de declaração, foi concedido o prazo de 30 dias para que o DF realizasse o pagamento da retenção previdenciária indevida, oportunidade em que dentro deste prazo o executado quitou o RPV. 5. Apelação improvida.” (Acórdão no 1339433, 07059497420198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. EXCESSO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, "apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC". (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) 2. Verificado nos autos que a parte credora deu ensejo ao oferecimento da impugnação, tendo em vista que apresentou valores inconsistentes com a fundamentação do título exequendo; resistiu à alteração do termo final da condenação, mesmo após ter tomado ciência por meio da impugnação; e com o reconhecimento do excesso de execução, impõe-se a fixação dos honorários de sucumbência em favor dos patronos dos executados. 3. O fato de o exequente ter concordado com os cálculos apontados pela Contadoria Judicial não retira a obrigação de arcar com a verba sucumbencial, uma vez que o erro foi indicado pelos executados, e nada indica que a correção do valor exequendo seria realizada sem a apresentação da impugnação. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1334856, 07034007720218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fica patente, pois, que, acolhida a impugnação formulada pela agravada, reconhecendo-se integralmente o excesso de execução denunciado no incidente, são devidos honorários advocatícios pela agravante, pois estava perseguindo crédito superior ao que lhe fora assegurado, determinando a reação da agravada e o acolhimento da impugnação que deduzira. Assim, considerando que a decisão arrostada fixara honorários no momento da resolução da impugnação, diante do reconhecimento do excesso denunciado no incidente, não merece acolhimento a insurgência da agravante quanto ao ponto, porquanto guarda conformidade com o procedimento ao qual está sujeita a execução/cumprimento de sentença e com os princípios da sucumbência e da causalidade (CPC, art. 85, § 1o). Aferido o direito da agravada à percepção de honorários, sobeja aferir a legitimidade da quantia devida fixada pelo provimento guerreado. Quanto ao tópico, estabelece o Código de Processo Civil de 2015 que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observando-se o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, in verbis: “Art. 85 - ... ... § § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. A seu turno, como corolário do acolhimento da impugnação, restara reconhecido o excesso de execução na quantia de R$110.158,63 (cento e dez mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), que, a seu turno, traduz o proveito econômico obtido pela agravada, pois tivera a obrigação que os aflige modulada mediante o decote desse montante. O excesso reconhecido traduz o proveito econômico que obtiveram, devendo nortear a fixação da verba honorária que é devida ao seu patrono, notadamente porque a formulação do incidente derivara da culpa exclusiva do agravado, pois, ao deflagrar a liquidação de sentença, que é manejado sob seu critério e risco, apurara crédito consideravelmente superior ao que efetivamente o assistia, dando ensejo ao aviamento de impugnação pela agravada. Há que ser assinalado que o reconhecimento do excesso por parte da agravante não traduz óbice ao reconhecimento da sua sucumbência. Conquanto não se olvide a regra albergada no artigo 90, §4o do estatuto processual no sentido de que “Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”, aludida previsão tem aplicação restrita à fase de conhecimento, conforme Enunciado no 10 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, confira: “Enunciado n. 10 - O benefício do § 4o do art. 90 do CPC aplica-se apenas à fase de conhecimento.” Dessas premissas deflui a constatação de que, representando a quantia de R$110.158,63 (cento e dez mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), o proveito econômico almejado e obtido pela agravada com o aviamento da impugnação ao cumprimento de sentença, necessário, então, o balizamento dos honorários sucumbenciais com lastro nessa base de cálculo, consoante o apregoado pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015. Conforme pontuado, em não havendo condenação, o proveito econômico é o seguinte parâmetro a ser observado como base para mensuração da verba honorária. Sob essa realidade, a verba deve ser fixada de forma a refletir o proveito econômico obtido pela agravada ao denunciar o excesso e a justa retribuição ao seu patrono em ponderação com a importância do incidente. Alinhadas essas considerações e ante os critérios encartados pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, os honorários advocatícios devidos pela agravante foram mensurados no equivalente a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela agravada, qual seja, R$110.158,63 (cento e dez mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), porquanto encerra o excesso decotado do crédito originalmente apurado, consoante a regra inserta no artigo 85, §2o, do novo estatuto processual, o que, ademais, se afina com o preceituado pelo legislador na fixação dos honorários devidos pelo executado (CPC, art. 827). É que, em suma, o proveito econômico obtido é traduzido pelo excesso reconhecido, devendo ser fixado como base de cálculo da verba honorária devida à agravada diante do acolhimento da impugnação que formulara denunciando o excesso havido. Considerando que o provimento arrostado observara essa premissa, afigura-se correto, não merecendo reparos. Ademais, a verba deve incidir sobre o excesso num percentual mínimo de 10% (dez por cento), conforme pontuado, que, no caso, fora o firmado, não subsistindo como se conhecer excesso na mensuração da cominação. Como corolário dessas inequívocas inferências, deflui a certeza de que o que aduzira não se reveste de verossimilhança, restando obstada a concessão da antecipação de tutela que formulara. Como é cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela recursal. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada, até porque a antecipação de tutela não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 125987524 - Pág. 18 (fl. 401) – ação principal. [2] - ID Num. 126853299 - Pág. 3 (fl. 437) – ação principal.